Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709055-44.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA DE BRITO EMBARGADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração (ID. 64185010), no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J